Tribunal: STF
Processo: AO 2576
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Elaine Magalhães Souza Vasconcellos em face da União e do Estado do Paraná, na qual se requer “o julgamento de procedência da presente medida, para cassar as decisões do CNJ e do TJ/PR impugnadas, garantindo a manutenção da Requerente como responsável pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Umuarama até que haja assunção da respectiva unidade por novo agente delegado, que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos, em atenção ao disposto na Resolução n. 80/2009 do CNJ e ao princípio da isonomia, invalidando as decisões administrativas que determinam o retorno imediato da Requerente à serventia de origem”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada por Elaine Magalhães Souza Vasconcellos perante a 3ª Vara Federal de Curitiba/PR, objetivando a permanência da autora na titularidade do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Umuarama/PR até o julgamento final da presente ação ou até a assunção de agente delegado concursado na referida serventia.
    A autora narra que, no ano de 1992, após habilitação em concurso público de provas e títulos, foi nomeada como titular do Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Paraíso do Norte/PR.
    Relata que, ainda no ano de 1992, obteve remoção, por permuta, para o 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama/PR.
    Afirma que “a decisão proferida pelo CNJ e executada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no sentido de ordenar o retorno da Requerente para sua serventia de origem viola a Resolução CNJ n. 80/2009, que em seu art. 3º, preserva a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado em no concurso público de provas e títulos, conforme reconhecido inclusive em decisões recentes proferidas pela 4ª Turma do TRF4 (Agravo de Instrumento n. 5023071-69.2015.4.04.0000; Agravo de Instrumento n. 5026210-29.2015.4.04.0000; Agravo de Instrumento n. 5027072-97.2015.4.04.0000)”.
    Aduz que “o pedido merece acolhimento, com base em dois relevantes fundamentos: (i) aplicação da norma extraída do art. 3º da Resolução CNJ n. 80/2009; (ii) preferência de outro agente delegado para assumir a serventia de origem”.
    Assevera que “o art. 3º, caput, da Resolução CNJ n. 80/2009 continua em plena vigência, garantindo a Requerente a permanência na serventia de destino, em caráter precário, até que haja assunção de novo agente delegado aprovado em concurso público”.
    Argumenta que "não pretende na ação originária obstar seu retorno à serventia de origem. Porém, não vê motivos para deixar a serventia da qual foi responsável por mais de duas décadas antes de conclusão de concurso para preenchê-la, vez que anda não há qualquer agente delegado concursado para assumi-la nesse momento".
    Pontua que a serventia de origem está estatizada, ocupada por servidores, não havendo prejuízo nos serviços.
    Sustenta que “mesmo que fosse desconsiderada a incidência do disposto no art. 3º da Resolução n. 80/2009 ao presente caso, necessário destacar que o Ofício Distribuidor de Paraiso do Norte também é a serventia de origem do Sr. MAURO OSEIAS MARTINS VIEIRA – que também teve o ato de remoção invalidado pelo CNJ no mesmo PCA n. 1408-75.2008.2.00.0000 (2008.10.00.0014008-9).”
    Ressalta que “o CNJ pacificou o entendimento de que, nos casos de mais de um agente delegado que deva retornar à mesma serventia, a preferência é do mais antigo”.
    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar “para determinar ao Estado do Paraná e à União que mantenham a Requerente como responsável pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Umuarama até o julgamento final da presente ação ou até a assunção de agente delegado concursado na serventia”.
    A União apresentou contestação alegando, preliminarmente, a existência de coisa julgada sobre a matéria, tendo em vista o decidido no MS 28.338, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
    No mérito, aduz que "ao preservar a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas, permitindo-lhes permanecer respondendo pelas unidades dos serviços vagos até a assunção da respectiva serventia pelo novo delegado que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos (art. 3º da Resolução CNJ nº 80), pretendeu o Conselho Nacional de Justiça garantir a continuidade dos serviços notariais e de registro durante o período de transição necessário a realização dos concursos públicos exigidos pela Constituição Federal e não conferir aos delegatários irregularmente investidos direito subjetivo à manutenção nas serventias extrajudiciais declaradas vagas".
    Salienta que “a eventual existência de direito de preferência na ocupação da referida serventia de Paraíso do Norte, em nada aproveita parte autora, primeiro porquanto que, pelo conteúdo dos autos, tal direito não foi exercido, estando vaga essa serventia, segundo, em razão de que já resta consolidado que cabe a parte autora o ônus dos reflexos do ato irregular do qual participou, mesmo porque lhe é vedada a tentativa de salvaguarda de direito alheio em nome próprio”.
    Afirma que “a nova ordem constitucional, a par da instituição do regime de prestação do serviço por particulares, previu que a outorga das delegações de notas e de registro, pelas modalidades de provimento e remoção, depende de aprovação em concurso público de provas e títulos, como decorre do § 3º do art. 236 da Constituição Federal”.
    O Estado do Paraná, por sua vez, reportou-se à contestação da União.
    Finda a instrução, foi proferida sentença extinguindo a ação, sem julgamento de mérito, ante a existência de coisa julgada. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação, considerado o julgamento de mérito proferido nos autos da ADI 4.412/DF. 
    É o breve relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que concedeu liminar “para determinar ao Estado do Paraná e à União que mantenham a Requerente como responsável pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Umuarama até o julgamento final da presente ação ou até a assunção de agente delegado concursado na serventia”. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    De início, cumpre destacar que em relação ao Estado do Paraná, verifica-se que, na realidade, a pretensão central da autora é voltada à suspensão dos efeitos da decisão proferida no ACD 101-47.2012.2.00.0000, instaurado com o objetivo de acompanhar o cumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ no PCA 2008.10.00.0014008-9, o qual invalidou o ato de remoção por permuta do qual se beneficiou a autora e determinou o seu retorno para a serventia de origem. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação.
    Já em relação à União, novamente volta-se a autora contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida no ACD 101- 47.2012.2.00.0000, o qual, como já afirmado, foi instaurado exclusivamente com o objetivo de acompanhar o cumprimento do acórdão proferido pelo CNJ no PCA 2008.10.00.0014008-9, que, por sua vez, declarou irregular a remoção por permuta e determinou o retorno da autora à serventia de origem. Nesta oportunidade, sob o fundamento de que o artigo 3º da Resolução 80/2009 do CNJ preservou a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas na referida resolução até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, aprovado em concurso público de provas e títulos, visa cassar o tópico da decisão que determinou seu imediato retorno à delegação de origem, não lhe permitindo permanecer no exercício, ainda que interinamente, da delegação do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Umuarama, nos termos previstos na citada Resolução do CNJ. 
    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que o pedido de se afastar o acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA 2008.10.00.0014008-9, na parte em que versa sobre a invalidação do ato de remoção com a declaração de vacância da delegação de destino, foi deduzido pela autora e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE. É o que se extrai da análise do MS 28.338, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual a autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu “a concessão de medida liminar para suspender, relativamente à autora, os efeitos do acórdão do Conselho Nacional de Justiça (PCA nº 2008.10.00.001408-9) ”.
    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, considerou legítima a declaração de vacância do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama/PR, em observância ao art. 236, § 3º, da CF/1988, em decisão na qual se assentou:
    “6. No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte os impetrante ingressou no cargo de Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca Paraíso do Norte/PR, por meio de concurso público (Decreto Judiciário 728/1992 – fl. 360). Ainda em 1992, permutou com seu pai, assumindo a titularidade do 1º Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de Umuarama/PR (Decreto Judiciário 765/1992 – fl. 114). Esse último ato é apontado como ilegítimo pelo CNJ, por ausência de prévio concurso público.
    A permuta foi efetivada com amparo no art. 163 da Lei 7.297/1980, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná:
    Art. 163. A permuta no interesse da Justiça, dar-se-á por ato do Presidente do Tribunal de Justiça.
    § 1° O pedido, feito em conjunto, deverá ser instruído com relatório circunstanciado do movimento dos Ofícios em permuta, nos últimos dois (2) anos.
    § 2° O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará o processo ao Corregedor de Justiça, que o relatará perante o Conselho da Magistratura e este decidirá sobre o deferimento ou não de seu pedido.
    Essa norma estadual que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. Nesse sentido, de minha relatoria: MS 29.290 AgR, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 29.101 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.186 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.093 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.128 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.146 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.130 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015.
    7. Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.”
    A decisão transitou em julgado em 25/11/2016. De forma expressa, reconheceu-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pela autora, a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual esta última foi investida no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama/PR. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia.
    Deste cenário se infere que, nesse ponto, o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança fez com que se estabilizassem as questões relacionadas as determinações proferidas pelo CNJ no PCA 2008.10.00.00140089, no tocante ao reconhecimento da irregularidade da remoção, com a consequente declaração de vacância da delegação de destino.
    Resta, portanto, na presente ação, somente a análise do pedido cassação da decisão proferida pelo CNJ, em 22/02/2017, nos autos do ACD 101-47.2012.2.00.0000, mais precisamente, na parte em que se determinou o imediato retorno da autora à delegação de origem, com efeito ao ato de invalidação da remoção. Nesse ponto, é possível constatar, em decisão proferida em 22/08/2019, que o Conselheiro LUCIANO FROTA, determinou o arquivamento do procedimento, sob o fundamento de que “a deliberação plenária restou prejudicada em relação aos delegatários (...) Elaine Magalhães Souza Vasconcellos e Simone da Silva Reis Dib (o concurso realizado para o exercício privado da titularidade de unidade judicial não pode ser considerado regular, e, por consequência, resta prejudicada a determinação de retorno das delegatárias)”. Em resumo, a decisão do CNJ ora atacada por esta ação civil não mais subsiste, substituída por outra também emanada do mesmo órgão. O referido procedimento foi arquivado em 26/08/2019. Logo, a autora logrou pelas vias administrativas o resultado almejado na presente ação, frise-se, considerada sua pretensão de não retornar à delegação de origem, como determinado anteriormente pelo CNJ.
    Assim, tendo em vista que esse provimento administrativo atendeu à pretensão deduzida pela parte autora, há a perda do objeto desta causa.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO:
    a) RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; 
    b) RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em razão da ausência de interesse no julgamento da causa, por fato superveniente, nos termos do artigo 485, V e VI, do CPC/2015.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2017 até 03/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 96.898,42 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). Caracterizada a sucumbência e em razão do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 9.689,84 (nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente